Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0716668-62.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente pleiteia a prisão domiciliar humanitária (ID 71250586). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do benefício. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 71278667). A Defensoria Pública apontou que o peticionante cumpre pena conforme processo de execução originário SEEU 0401801-97.2022.8.07.0015, sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Ademais, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 71412419). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que o requerente cumpre a pena de 23 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão no regime fechado, que lhe foi imposta pela prática de crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal. Consignou que a Defesa requereu, por diversas vezes, que fosse determinado o atendimento médico intramuros do apenado, os pedidos foram acolhidos, e o apenado tem recebido atendimento médico regular pela equipe de saúde prisional (ID 71525051). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas, o requerente encontra-se assistido pela Defensoria Pública nos autos de execução penal no 0401801-97.2022.8.07.0015. Na espécie, o requerente pleiteia a concessão da prisão domiciliar, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, esta decisão seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator